Tribunal: TJSP
Processo: 0005422-34.2010.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação condenatória de cobrança. Inadimplemento de contraprestação mensal. Sentença de extinção por reconhecimento de prescrição. Insurgência da autora.
- Prescrição. Prazo quinquenal. Art. 206, § 5o, do CPC. Não consumação. Ausência de inércia da autora. Adoção de todas as providências possíveis e sem solução de continuidade para a citação do réu.

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação condenatória de cobrança. Inadimplemento de contraprestação mensal. Sentença de extinção por reconhecimento de prescrição. Insurgência da autora.
- Prescrição. Prazo quinquenal. Art. 206, § 5o, do CPC. Não consumação. Ausência de inércia da autora. Adoção de todas as providências possíveis e sem solução de continuidade para a citação do réu. Demora que não pode ser atribuída quer a inércia da autora, quer aos serviços judiciários. Prescrição não caracterizada. Causa madura. Possibilidade de imediato enfrentamento. Art. 1.013, §4o, do CPC.
- Prestação de serviços educacionais. Prova documental suficiente para demonstrar a efetiva prestação de serviços e o inadimplemento das mensalidades. Réu citado por edital, defendido pela Defensoria Pública (curadoria especial). Impugnação por negativa geral. Ausente alegação de pagamento ou controvérsia sobre a existência do débito. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.